Tribunal: TJDFT
Processo: 0718780-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n° 0718780-48.2018.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Distrito Federal Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU Embargado: MPDFT – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 16332550) interpostos pelo Distrito Federal e pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU referentes ao acórdão (Id. 15791713) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes. De acordo com o disposto nos artigos 180 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Brasília-DF, 1o de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator